Tribunal: TJMT
Processo: 0001572-61.2017.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001572-61.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (EMBARGANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A.

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE JUARA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO QUE POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIEMNTO A APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A.
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, a qual por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0001572-61.2017.8.11.0018, oposta em face de
MUNICIPIO DE JUARA
, decretando a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (Id: 165356194), que esta Colenda Turma incorreu em omissão, uma vez que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública podendo ser arguida a qualquer tempo e grau, que a determinação do Acórdão é inexequível.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 166201660), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A.
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, a qual por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0001572-61.2017.8.11.0018, oposta em face de
MUNICIPIO DE JUARA
, decretando a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, a presente Ação de Execução Fiscal foi proposta em desfavor da empresa ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A. (filial) cadastrada no CNPJ sob o nº 17.018.327/0002-74, fundamentando-se no título executivo baseado no ISS, conforme faz prova a Certidão de Dívida Ativa nº 102/2017 (ID: 88566575 – página 03).

Posteriormente, a empresa matriz (CNPJ nº 17.018.327/0001-93) compareceu voluntariamente aos autos, oferecendo o seguro garantia, almejando a suspensão da execução (ID: 88566575 – página 08 a 15).

Na ocasião, a empresa matriz opôs Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 0008512-42.2017.8.11.0018, no qual Juízo de Origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte Embargante.

Entretanto, na presente ação executória, o Juízo Singular extinguiu o feito, reconhecendo o pagamento voluntário da dívida.

Contudo, analisando detidamente os autos, se verifica que o valor em questão foi depositado pela empresa matriz e não pela empresa filial.

Imperioso destacar, que os valores que foram disponibilizados para garantir a dívida em discussão, somente foram utilizados como caução para possibilitar a oposição dos Embargos à Execução c/c Pedido de Efeitos Suspensivos.

Não obstante, em momento algum houve o reconhecimento da dívida, nem pela matriz muito menos pela filial, além disso, a empresa filial continua sustentando quanto a sua ilegitimidade passiva, arguindo quanto a nulidade dos débitos, uma vez que entende terem sido originados por atos praticados pela empresa matriz.

Ora, se a empresa matriz não possui legitimidade para opor os Embargos à Execução, não há que se falar adimplemento voluntário, uma vez que foi a mesma que efetuou o deposito supracitado, visando garantir a execução, para cumprir os requisitos para oposição dos embargos c/c efeitos suspensivos.

Denota-se ainda, que a parte Executada ora Apelante (filial), não havia sido citada no momento em que a empresa matriz compareceu voluntariamente aos autos.

Por outro lado, a parte Apelante sustenta quanto a sua ilegitimidade passiva, alegando que o fato gerador que originou a CDA, é oriundo de atos praticados pela empresa matriz.

Inobstante, a parte Recorrente sequer ofertou defesa durante o tramite processual, sendo que houve a oposição de Embargos à Execução por “pessoa” estranha a lide.

É um saber público e notório, que a apreciação do Tribunal deve-se restringir-se a todas as questões suscitadas e discutidas no processo, o que não é caso (art. 1.013, §1º, Novo Código de Processo Civil/2015).

Aliás, vejamos como o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – CONDUTA DO MOTORISTA QUE EM NADA AGRAVOU A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – ASSISTÊNCIA APÓS O ASSALTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA EXORDIAL OU APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. A causa do assalto ocorrido no interior do ônibus coletivo em que se encontravam as autoras, ora apelantes, foi a conduta de terceiro, constituindo-se, pois, caso fortuito, excludente da responsabilidade da transportadora por danos eventualmente causados a passageiros. Além disso, em relação ao motorista da ré, ora apelada, que também é vítima da ocorrência, não há provas nos autos de que este tenha agravado a situação ocorrida, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral ou material a ser reparado. “Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes.[...](STJ - AgRg no AREsp: 531739 SP 2014/0135331-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015)” O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJ-MT 00042103220168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO EXTRAJUDICIAL (ESCRITURA DE COMPRA E VENDA) – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1º GRAU - REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – NECESSIDADE DA OUTORGA UXÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. A outorga uxória é ato de validade para os negócios jurídicos de compra e venda de imóvel, e sua ausência é causa de nulidade, conforme determinam os arts. 1.647, I, e 1.660, I, do Código Civil, já que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar os bens imóveis adquiridos na constância do casamento por título oneroso. (TJ-MT - APL: 00297156920098110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)”

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido em Primeira e Segunda Instância, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023